Tribunal: TJPA
Processo: 0006285-08.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006285-08.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA, SAMUEL DE JESUS SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL E REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR INFERIOR MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
. PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA, RAZÃO PELA QUAL AINDA QUE SE RECONHEÇA A PRESENÇA DA MENOR IDADE PENAL DO APELANTE, NÃO HÁ COMO SE REDUZIR A PENA ALCANÇADA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO
AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 158, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO
EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTAÇÃO DO STF NO SENTIDO DE QUE
A SUSPENSÃO NOS PROCESSOS AFETADOS EM REPERCUSSÃO GERAL NÃO É AUTOMÁTICA NEM OBRIGATÓRIA E QUE O SOBRESTAMENTO DE CENTENAS OU MILHARES DE FEITOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO ACESSO AO JUDICIÁRIO.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, REDUZIDA A PATAMAR INFERIOR NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL E APLICADA DE FORMA COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. APLICAÇÃO QUE NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidid
o pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
05
de
agosto de
2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FELIPE DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA E SAMUEL DE JESUS SILVA DO ESPÍRITO SANTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 16435367, que no dia 19 de março de 2020, por volta das 14 horas, os ora apelantes foram presos em flagrante quando se encontravam no bairro do Sousa, especificamente na Av. João Paulo, próximo ao comércio DICASA.

Conforme o relato ministerial, policiais militares faziam ronda de rotina no bairro do Sousa e presenciaram um aglomerado de pessoas e os ora apelantes comercializando drogas ilícitas, razão pela qual os abordaram, sendo encontrado em poder dos mesmos 120 embalagens pequenas e mais duas maiores de erva prensada, além de 14 porções de substância branca, semelhante à cocaína, tendo o laudo toxicológico, nº 2020.01.001045-QUI, constatado se tratar de entorpecentes, maconha e cocaína, tais substâncias.

Em razão de tais fatos, foram os apelantes conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 16435368, foi recebida a denúncia.

Em ID 16435376/77, defesa preliminar.

Em ID 16435392/403, mídias da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 16435404/05, alegações finais ministeriais e cópia do laudo pericial.

Em ID 16435406/07, alegações finais de Felipe Daniel Cunha de Oliveira.

Em ID 16435408/411, sentença penal que posteriormente foi tornada sem efeito, decisão de ID 16435412, por não ter o corréu Samuel apresentado suas contrarrazões, sendo esta acostada em ID 16435413/14.

Em sentença de ID 16435415/518, foram os então réus condenados na forma da denúncia, sendo o apelante Felipe Daniel condenado, ao final, a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, mesmo
quantum
cominado ao apelante Samuel, sendo tais penalidades convertidas em penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, ID 16435443, os apelantes, pela Defensoria Pública, requereram reforma da decisão singular para que, em favor do apelante Samuel, se reconheça aplique a atenuante da menor idade penal, com mitigação da Súmula 231 do STJ e, em razão da audiência pública com fito de discutir possível revisão da referida Súmula, que seja suspenso o julgamento do feito, por afetação do recurso repetitivo, e, em relação a ambos os apelantes, a redução da pena de multa que lhes fora imposta, passando esta ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 16435446, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 16658553, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FELIPE DANIEL CUNHA DE OLIVEIRA E SAMUEL DE JESUS SILVA DO ESPÍRITO SANTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e não havendo alegação preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA DOSIMETRIA
– REVISÃO DA PENA

Aduz a impetrante, neste primeiro ponto da apelação, que o magistrado claudicou quando da não aplicação da atenuante da menor idade penal, na segunda fase da dosimetria,
em favor do apelante Samuel
de Jesus Silva do Espírito Santo, menor de 21 anos à data do fato.

Da análise dos autos, tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu ser o apelante Samuel menor de 21 anos, tendo deixado de reduzir sua pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Verifico a existência da atenuante genérica da menor idade relativa, uma vez que o réu possuía menos de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP). Contudo, considerando que a pena base foi fixada no mínimo leal e tendo em conta os termos da Súmula 231 do STJ (“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), mantenho a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

No que concerne ao pedido de sobrestamento do feito por afetação de recurso repetitivo, em razão de audiência pública para discussão e possível revisão da Súmula 231, tenho por não lhe dar provimento, pois, além de a constitucionalidade desta Súmula já ter sido confirmada pelo STF, não há qualquer manifestação do STJ determinado tal proceder, de onde se deflui que a referida Súmula ainda está em vigor.

Ademais, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, em referência à manifestação do Ministério Público Estadual em contrarrazões, o STF, em questão de ordem no Recurso Extraordinário com Agravo 966.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria decidiu que a suspensão nos processos afetados em repercussão geral não é automática nem obrigatória e que o sobrestamento de centenas ou milhares de feitos, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, mormente pelo fato de que os processos cujo andamento for suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão da questão controvertida, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelas Cortes Superiores, não se mostrando, portanto, pertinente o pretendido sobrestamento.

Quanto ao pedido para redução da pena de multa ao mínimo legal, tenho que não há como lhe ser dado provimento, pois, da sentença penal condenatória denota-se que a pena base dos apelantes restou cominada no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, passando a 166 dias multa ao final, não havendo como ser reduzida ou mesmo extinta.

Ressalto, por oportuno, que a pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade, mas imposição literal da legislação por integrar o tipo penal
.

Acerca da matéria já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024